Tribunal: TJDFT
Processo: 0703053-84.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Direito Penal. Apelações Criminais Defensivas. Crime de furto qualificado pelo concurso de agentes. Dois réus. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Condenações mantidas. Dosimetria da pena do réu ARIELTON ALBERTO DA SILVA. 1a Fase. Maus antecedentes. Nota negativa atribuída ao vetor conduta social. Prática de crime no curso de execução de pena por fato delituoso anterior. Fundamentação idônea. Fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal em abstrato. Pena-base correta. 2a Fase. Agravante da reincidência. Incidência da fração majorante de 1/6. Penas intermediária e definitiva reduzidas. Pena pecuniária. Redução. Proporcionalidade com a reprimenda corporal. Regime prisional. Fechado. Adequação. Peculiaridades do caso concreto. Atividade ilícita como meio de vida. Finalidades retributiva, preventiva e ressocializadora da pena atendidas. Dosimetria da pena do réu SAMUEL PEREIRA ARAÚJO. 1a Fase. Maus antecedentes. Fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal em abstrato. Pena-base correta. Pena pecuniária. Redução. Proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Regime prisional. Alteração de semiaberto para aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Requisitos não preenchidos. Medida socialmente não recomendada. Réu portador de maus antecedentes. Dispositivo. Recursos conhecidos e parcialmente providos.